Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710829-35.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. 1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. 2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto. 3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 4. Não há óbice à valoração negativa da culpabilidade, haja vista que, embora não identificado o segundo agente, constatou-se que o crime foi praticado com por duas pessoas, além da grande quantidade de tiros que foram disparados contra a vítima. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e seguintes do Código Penal e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente, ao argumento de que não há elementos concretos que justifiquem o aumento da pena-base por esta circunstância judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 67263533). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, foi a decisão monocrática proferida no RHC 190855: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (RHC 190855, Relator(a) Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data da Publicação 05/4/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 59 e seguintes do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, acerca da culpabilidade exacerbada do recorrente, o acórdão impugnando consignou que “com efeito, reputo não haver óbice à valoração negativa da culpabilidade, haja vista que, embora não identificado o segundo agente, constatou-se que o crime foi praticado com por duas pessoas, além da grande quantidade de tiros que foram disparados contra a vítima” (ID 66535100). Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a mera transcrição de ementas, desprovida da realização do necessário cotejo analítico que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.702.961/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). Ademais, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). Por fim, não é possível dar trânsito ao recurso em relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, pois assentou o STJ que “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020